Tribunal: TJDFT
Processo: 0753426-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753426-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal proposta por LEONARDO PEREIRA BRITO, interno do sistema prisional, em que pretende a comutação da pena e a aplicação do percentual de 16% da Lei n.o 13.964/19. Como a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito, nomeei a Defensoria Pública para a instrução do feito e defesa do requerente (Id 54546133). Em petição de Id 54945631, esclarece a Defensoria Pública que o requerente não formulou os pedidos de comutação da pena e de fixação de percentual para progressão de regime ao Juízo de Execução Penal e que o exame por este Tribunal acarretaria supressão de Instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 54955427, manifesta-se pelo não conhecimento do pedido. É o relatório. Sustenta a Procuradoria de Justiça e a Defensoria Pública que os pedidos formulados não devem ser conhecidos, pois ainda não apreciados pelo Juízo de origem. Assistem-lhe razão. De acordo com as informações prestadas pela Defensoria Pública e em consulta aos autos do processo de execução (n.o 0029262-32.2010.8.07.0015), o requerente não formulou referidos pleitos ao Juízo de origem. Desse modo, há impedimento de sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de Instância. Assim, como a matéria ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, NÃO CONHEÇO da presente Petição Criminal e a ela nego seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR